Tribunal: TJPA
Processo: 0804184-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804184-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: AGNALDO PEIXOTO DE ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0804184-04.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE:
IASMIN RAINNER PEREIRA GALHARDO (OAB/PA Nº 29.039)

PACIENTE: AGNALDO PEIXOTO DE ALENCAR

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DE BELÉM/PA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. PRESO DEFINITIVO. CONVERSÃO DA PRISÃO PENA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Deve de ser indeferido o pleito de conversão
da prisão preventiva em constritiva domiciliar, quando considerado, além da ausência de comprovação do risco real à saúde do paciente na manutenção de sua prisão,
a gravidade da pena a este imposta, aproximada de 30 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, em função de ter sido condenado em 03 processos criminais diferentes, inexistindo
benefícios vencidos ou próximos a vencer.

2
.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pela advogada Iasmin Rainner Pereira Galhardo, em benefício de
Agnaldo Peixoto de Alencar,
que cumpre pena total de 29 anos, 10 meses e 27 dias, pela prática de três delitos diferentes apurados em feitos diversos (processo de execução nº
0002630-33.2017.8.14.0401),
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução da Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA.

Informa a impetrante, inicialmente, que o paciente está cumprimento pena privativa de liberdade há 07 anos, 04 meses e 27 dias, encontrando-se em tratamento de saúde desde o ano de 2015.

Alega que o coacto faz parte do grupo de risco da pandemia da COVID-19, sustentando, em resumo, que, além deste ter 59 anos, “
é HIPERTENSO, TEM CÁLCULO RENAL, LABIRINTITE E SOFRE COM ALERGIAS, e, atualmente, em razão de tais enfermidades, está em um quadro de saúde extremamente debilitado, pois, Excelência, não consegue andar direito, precisando de ajuda de terceiros para se locomover”.

Acrescenta que o paciente necessita tomar medicamentos controlados e que, por diversas vezes, deixou de comparecer nas consultas e exames extramuros, ante a falta de escolta policial, salientando, ainda, que a casa penal não possui condições de realizar o seu tratamento médico de maneira adequada.

Aduz, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação nº 62, que, em seu art. 5º, traz recomendações a serem adotadas pelos magistrados com competência sobre a execução penal.

Por essas razões,
pede, liminarmente e no mérito, a conversão da prisão pena por constritiva domiciliar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

Acostou documentos.

O feito foi distribuído à minha relatoria, momento em que
indeferi a tutela de urgência pretendida
, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Após o envio dos referidos esclarecimentos (PJe ID nº
3.053.739), a
Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se “
pelo NÃO CONHECIMENTO do presente writ, sob pena de supressão de instância. Porém, caso não seja esse o entendimento, no mérito, pugna-se pela DENEGAÇÃO da ordem de habeas corpus
”.

É o relatório.

VOTO

Busca-se neste
writ
a conversão da
prisão pena por constritiva domiciliar, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, sob a argumentação, em linhas gerais, de que o paciente se encontra dentre as pessoas de maior vulnerabilidade ao contágio com o vírus SARS-CoV-2, não recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Inicialmente, abro um parêntese para salientar que, não desconheço o fato da defesa técnica sequer ter pleiteado anteriormente a mencionada conversão ao juízo da execução penal – órgão competente para o exame inicial de pedidos afetos à execução da pena definitiva –, todavia, diante da grave crise sanitária atual e considerando a natureza das alegações apresentadas, que indubitavelmente demandam atuação mais célere do Poder Judiciário, tenho relativizado, excepcionalmente, tal exigência nos últimos meses, a fim de analisar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Dito isso, anoto que não vejo como conceder a ordem reclamada, pois, conforme já antecipei quando do exame do pedido liminar,
inexiste comprovação nos autos acerca da extrema debilidade atual do paciente decorrente das moléstias informadas, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional.

Em verdade, embora a defesa tenha acostado aos autos diversos documentos médicos, nenhum foi capaz de firmar a conclusão acerca do grave e atual quadro de saúde do coacto, que, inclusive,
vem recebendo tratamento no estabelecimento penal desde o ano de 2015
, conforme informado na própria prefacial e constatado pela documentação acostada aos autos.

Aliás, parece-me pertinente ressaltar, ainda que de passagem, a gravidade da pena imposta ao coacto (
total, aproximado, de 30 anos de reclusão, com cumprimento sob o regime inicial fechado, em função de ter sido condenado em 03 processos criminais diversos, inexistindo
benefícios vencidos ou próximos a vencer),
o que, a despeito de não servir, isoladamente, como causa impeditiva do direito alegado, não pode e nem deve ser menosprezada, porquanto
a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como no caso em exame.

Impende também destacar, por relevante, que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, citada pela impetrante, não impõe a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, tratando-se, ao revés, apenas de uma
recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência sobre a execução penal, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia.

Outrossim, segundo esclarecido pela autoridade apontada coatora, provid
ê
ncias foram adotadas
aos apenados pertencentes ao grupo de risco da COVID-19, sendo determinando “
à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”.

Reforçando tais informações, chamo a atenção, finalmente, para
a entrevista dada pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Sr. Jarbas Vasconcelos, na data de 20/05/2020, para o “Jornal Liberal 1º Edição”, esclarecendo acerca da existência de um protocolo de combate à COVID-19 nas unidades prisionais, em que todos os casos confirmados ou suspeitos são devidamente tratados
[1]
, bem como que os presos com saúde vulnerável foram separados em celas e pavilhões, além da implementação da visita virtual, permitindo que os custodiados comuniquem com seus familiares por meio de vídeo, evitando o contato presencial.

Por todo o exposto, acompanhando parcialmente o parecer do custos legis,
conheço

do
mandamus
, todavia denego.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Segundo relatado pelo mencionado Secretário, até a noite do dia 19/05/2020, havia no sistema penitenciário do Estado 108 casos confirmados, 319 suspeitos e nenhum registro de óbito como decorrência da COVID-19, num total de 20 mil e 200 internos.

Belém, 22/06/2020